Tribunal: STF
Processo: ARE 1389308
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementando:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO, PARCELAMENTO E DESMEMBRAMENTO DO SOLO. OBRIGAÇÕES DE FAZER MANTIDAS. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS E DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    1. Revela-se descabida a aplicação analógica do art. 19, da Lei da Ação Popular para impor o reexame necessário de sentença que indefere a petição inicial ou rejeita a pretensão inicial na ação civil pública. 



    2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a comunicação real dos atos às partes, seja citação, seja intimação. A comunicação ficta constitui exceção. 



    3. No entanto, a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. 



    4. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a desconsideração da pessoa jurídica determinada na sentença. 



    5. Patenteada o dano ambiental decorrente da realização de empreendimento imobiliário sem as necessárias aprovações de projeto urbanístico e sem o devido licenciamento ambiental, devem os responsáveis promover a recuperação ambiental, bem como a regularização do loteamento, parcelamento e desmembramento do solo para atender à legislação de regência. 



    6. Comprovada a efetiva atuação do Município para compelir o infrator ao cumprimento da legislação, não há que se falar em responsabilidade solidária do ente na regularização do loteamento ou desmembramento não autorizado, com base no art. 40, da Lei 6.766, de 1979. 



    7. Inexistindo prova da perda patrimonial, nem a dor e o sofrimento decorrente do ato ilícito, torna-se inviável a concessão de indenização por danos materiais e morais. 



    8. O dano moral ambiental coletivo exige, além da agressão ao meio ambiente, repercussão no sentimento difuso ou coletivo. Não havendo demonstração neste sentido, torna-se inviável a aplicação da referida espécie indenizatória. 



    9. Apelações cíveis conhecidas e não providas, mantida a sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, rejeitadas duas preliminares”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigos 30, inciso VIII; 182 caput; e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal. 



    Alega, em suma, que deve ser reconhecida a responsabilidade do município pelos danos ambientais ocorridos. Sustenta, ainda, que os recorridos devem ser condenados ao pagamento de dano moral coletivo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE À INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE DANOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO OBSTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE VIOLAÇÃO DIRETA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE O PREQUESTIONAMENTO FICTO E INEXISTÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 279/STF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF EXIGE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO FAÇA A ANÁLISE DO TEMA SOB A ÓTICA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 282 E 356, DO STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Simultaneamente ao apelo extremo também foi interposto recurso especial.



    O recurso especial foi parcialmente provido pelo Relator no STJ “para compelir o Município de Belo Horizonte a regularizar o loteamento, desmembramento e parcelamento do solo, às expensas do violador da norma urbanístico-ambiental”, nos termos da decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LOTEAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL URBANÍSTICO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”.



    A decisão supra transitou em julgado em 14 de junho de 2022.



    Decido.



    O recurso especial foi parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Belo Horizonte, o que torna prejudicado o recurso extraordinário nesta parte, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Quanto ao pleito remanescente, de condenação dos recorridos ao pagamento de dano moral coletivo, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 913.086/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.294.021/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente